Tribunal: TJES
Processo: 5001648-81.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001648-81.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ITAMAGRAN ITAPEMIRIM MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra Itamagran Itapemirim Mármores e Granitos Ltda., sob o fundamento de inércia do exequente quanto ao cumprimento de diligências necessárias à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi válida diante da alegada inércia do exequente; (ii) apurar se houve desrespeito ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que estabelece a citação por via postal como prioritária em execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso.
4. O indeferimento tácito do pedido de citação por AR, sem motivação, configura afronta ao art. 8º da Lei nº 6.830/80, que prioriza tal forma de citação, salvo requerimento expresso em contrário.
5. Tais circunstâncias caracterizam vício procedimental que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

O indeferimento de citação por AR, em execução fiscal, sem fundamentação, viola o art. 8º da Lei nº 6.830/80 e enseja nulidade da sentença.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 485, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 5000149-62.2022.8.08.0026, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001648-81.2022.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: ITAMAGRAN ITAPEMIRIM MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O Município
de
Itapemirim interpôs apelação em face da respeitável sentenç
a
, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Itapemirim nos autos da ação de execução fiscal proposta por ele contra Itamagran Itapemirim Mármores
e
Granitos Ltda, que julgou “extinto o presente processo, sem resolução do mérito e determino o cancelamento da distribuição do presente feito. Sem condenação em custas, ante a previsão do art. 39, Lei 6.830/1980.”

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que: 1)
as
“despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judiciais”; 2) “o Município não deixou de atender aos comandos judiciais”; 3) o art. 8º da Lei 6.830/80 não foi observado; 4) a citação via correios por carta com aviso de recebimento deve ser priorizada.

Requereu o provimento do recurso para “para anular a sentença guerreada integralmente”.

O recurso deve ser provido.

É sabido que a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência obsta o prosseguimento regular do feito, recaindo sobre o autor o ônus de promover os atos necessários à sua efetivação.

Contudo, entendo que a ausência de manifestação do exequente não ensejaria, por si só, a pronta extinção da demanda sem resolução do mérito. Isso porque a extinção por abandono, prevista no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do processo, conforme dispõe o § 1º do referido artigo.

A extinção do processo foi motivada no argumento de que “Ao requerente foi dada a oportunidade de efetuar o preparo devido, especialmente no que se refere às despesas de ingresso, notadamente aquelas atreladas as diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça.”

Contudo, o indeferimento, ainda que tácito, do pleito municipal para que a citação do executado se realizasse por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) contraria o disposto no artigo 8º da Lei nº 6.830/80. O aludido dispositivo legal confere prioridade à citação postal em sede de execução fiscal, ressalvada manifestação expressa da Fazenda Pública em optar por meio diverso, o que não ocorreu.

Constata-se, por conseguinte, a inexistência de motivação razoável nos autos para o indeferimento do pleiteado ato de citação, o que se traduz em
erro
r

in
proced
endo
.

Em sentido idêntico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR AR – VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC. A ausência desta formalidade acarreta a nulidade da sentença. 2. O artigo 8º da Lei nº 6.830/80 estabelece que a citação em execução fiscal será feita, prioritariamente, via correio com aviso de recebimento, salvo requerimento expresso em contrário, não podendo ser indeferida sem justificativa. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação cível n. 5000149-62.2022.8.08.0026, Primeira Câmara Cível. Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data da publicação/fonte: Dje 06-02-2025).

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para anular a respeitável sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.